Tribunal: TJBA
Processo: 8006363-89.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8006363-89.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDNA BARBOSA DE SÁ Advogado(s): JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE FILHO EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19, DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8006363-89.2022.8.05.0191, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.